Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701013-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DA COSTA SERPA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA DA COSTA SERPA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (0741203-91.2021.8.07.0001) em ação de obrigação de fazer ajuizada contra CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MARIA HELENA DA COSTA SERPA em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para a suspensão do reajuste na mensalidade do plano de Saúde da autora, relativo ao mês de outubro/2021, aplicando-se ao caso um reajuste no percentual de 9,84% (ANS); manutenção do valor da mensalidade do mês anterior ao reajuste R$ 1.545,23 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos); ou seja a mensalidade de outubro/2021 reajustada nos mesmos moldes da de seu cônjuge R$ 1.649,69 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Decido. Consoante precedentes deste juízo em casos símiles, os limites impostos pela ANS para reajuste das mensalidades restringem-se aos planos de saúde na modalidade individual, conforme disposto no §2o do artigo 35-E da Lei n.o 9.656/98: “nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS”. Lado outro, é cediço que os reajustes das mensalidades dos planos coletivos de saúde devem ter por base critérios atuariais destinados a garantir sua viabilidade econômica, a exemplo dos custos dos serviços ofertados e índices de sinistralidade. Todavia, tais reajustes não podem ser fixados de forma discricionária, de modo a ensejar o desequilíbrio contratual e o enriquecimento ilícito da operadora do plano contratado. Nessa senda, não se pode olvidar que, aos contratos de plano de saúde não administrados por entidades de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado n.o 608 do STJ, in verbis: Súm. 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Incidem no caso, portanto, as normas de proteção ao consumidor, estando os autores – contratantes de plano de saúde coletivo – resguardados contra práticas e cláusulas abusivas, conforme incisos IV e III do artigo 6o e inciso X do artigo 51, ambos do CDC. Não obstante, em análise perfunctória e sem prejuízo de nova apreciação com a ampliação da cognição da matéria, não se constata abusividade capaz de ensejar a concessão da tutela provisória sem a audiência da parte contrária. O reajuste do valor da mensalidade pode ser efetivado em razão da alteração de faixa etária ou da necessidade de adequação financeira anual, de acordo com a variação dos custos médicos e hospitalares – VCMH. Somente após a garantia do contraditório e da ampla defesa, examina-se os reajustes anuais estabelecidos. Estes, como de praxe, têm o fito de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de seguro saúde, antevendo a variação do valor do prêmio em função dos aumentos, dentro de certo período, dos custos havidos com despesas médicas, diárias, taxas, ampliação de coberturas, incorporação de novas tecnologias e medicamentos de tratamento, além de incremento nas despesas de administração e de comercialização. Destaque-se novamente, os reajustes dos planos coletivos de saúde não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais destinam-se tão somente aos planos individuais e familiares, conforme art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98, sendo possível a revisão por abusividade somente nos casos em que verificado que o reajuste não se encontra de acordo com os valores praticados no mercado, a depender de dilação probatória. Salienta-se, por oportuno, ter a parte autora aderido a seguro de saúde coletivo, não havendo probabilidade do direito de pretender a vinculação de regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do próprio pacto. Além disso, a parte demandante não trouxe aos autos elementos que justifiquem a alegação de onerosidade excessiva, limitando-se a afirmar que o reajuste deve ser limitado aos índices da ANS. Logo, não é caso de concessão da tutela provisória, razão pela qual a INDEFIRO. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Defiro à autora a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária em razão da idade. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) houve aumento abusivo do valor da mensalidade do plano de saúde da agravante em outubro de 2021, de R$ 1.545,23 para R$ 2.571,03; 2) há uma disparidade com relação ao reajuste da mensalidade do seu cônjuge, cujo valor reajustado foi para R$ 1.649,69; 3) o valor da sua mensalidade sempre foi igual ao do seu cônjuge, caracterizando a abusividade do reajuste; 4) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal; 5) o agravo deve ser deferido para determinar que agravada aplique o reajuste no percentual de 9,48% (ANS) ou mantenha o valor da mensalidade antes do reajuste ou que seja aplicado o mesmo reajuste do seu cônjuge. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a legalidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde da agravante. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela agravante. Isso porque não há nos autos provas suficientes que permitam concluir pela abusividade do reajuste da cobrança da mensalidade da agravante. Compulsando os autos do agravo e os autos principais, verifica-se que a autora/agravante colacionou diversos extratos bancários que demonstram o pagamento da mensalidade do plano de saúde. Contudo, não foram juntados aos autos o contrato celebrado com a agravada, ou mesmo o boleto de cobrança da mensalidade, de onde seria possível extrair maiores informações referentes ao acordo celebrado entre as partes, como índices de reajustes, valor das mensalidades por faixa etária, se há coparticipação nas despesas do plano de saúde, dentre outros. Logo, não há arcabouço probatório para subsidiar o pedido de redução da mensalidade neste momento processual, em sede de liminar, sem prejuízo de que o agravo possa ser provido após a manifestação da parte agravada e esclarecimento da situação fática. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora